Tribunal: STF
Processo: RE 78586
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-12
Data de publicação: 1974-12-12

Ementa:
- Embargos. Não se conhece quando inexiste a divergência apontada, e a jurisprudência do Plenário está firmada no sentido da decisão embargada (art. 309 § 3º do RI). 
ICM. Inexigibilidade sobre produtos isentos de Direitos Aduaneiros. 
Estão isentos do ICM, mercadorias, como o bacalhau, que, por força da lei, não pagam os direitos aduaneiros. (Decreto-lei 406, de 31.12.68, art. 1., § 4º, nº VI).